Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE. SUCESSÃO. PAGAMENTO A MAIOR. INTERESSE. UNIÃO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. DECENÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL.
1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial
5. Nos termos do artigo 337, §§ 1°, 2° e 3°, do Código de Processo Civil, só há litispendência quando duas ações em curso possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido.
6. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
7. Afasta-se a ausência de interesse de agir quando a demanda é útil, necessária e adequada para o alcance da tutela jurisdicional pretendida.
8. O exclusivamente beneficiado, ainda que de forma indireta, na qualidade de sócio remanescente de sociedade empresária unipessoal, pelo pagamento de dívida tributária por devedor solidário é parte legitima para responder a ação regressiva.
9. A responsabilidade tributária por sucessão, na forma do artigo 133 do Código Tributário Nacional, não importa na exclusão da responsabilidade tributária do contribuinte direto, remanescendo ambos sujeitos passivos, direto e indireto, solidariamente, responsáveis pelo adimplemento do crédito tributário.
10. Não assiste ao contribuinte, sujeito passivo direto da exação, ação regressiva contra o devedor solidário cuja responsabilidade tributária tenha sido imposta por força do disposto no artigo 133 do Código Tributário Nacional.
11. O pedido de cominação de obrigação de não fazer limitado à utilização dos valores decorrentes da restituição do indébito tributário não tangencia interesse do ente federativo na constituição do crédito.
12. Em conformidade com o princípio da actio nata, estampado no artigo 189 do Código Civil, o prazo prescricional somente tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, quando o seu titular tem conhecimento exato da violação e de sua extensão.
13. A pretensão para a cobrança, em ação de regresso, dos valores pagos a maior em benefício exclusivo do contribuinte direto, em razão do reconhecimento da solidariedade tributária por sucessão, nasce apenas com o pagamento integral da dívida, e não a partir da sua exigência, pois é somente com o efetivo pagamento da dívida que se tem a efetiva lesão.
14. Diante da ausência de hipótese legal que trate especificamente do direito de regresso relativo a dívida tributária, a qual, na esfera cível, não pode ser tratada como enriquecimento sem causa, pois a solidariedade tributária por sucessão tem expressa previsão legal, nem como pura e simples reparação civil, aplica-se à pretensão regressiva o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.
15. Preliminares de litispendência, de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide rejeitadas.
16. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.